Tribunal: CARF
Processo: 10980.932332/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932332/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.296 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes.
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para demonstrar o pagamento indevido ou a maior relativo ao IRRF, é
necessário apresentar documentos que permitam verificar a apuração e o
tributo a pagar no respectivo período de apuração. Desse modo, indispensável a
apresentação dos registros contábeis com a indicação dos respectivos
lançamentos para a exata identificação dos valores.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932332/2009-69
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 3a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-64.177, fls. 620 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações em litígio.
Em apertada síntese, trata-se de DCOMP que indica o crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, no valor de R$ 29.579,30, o qual está incluído no DARF no valor
de R$ 10.480.642,88 (apuração em 30/11/2007, arrecadação 10/12/2007). Informa a contribuinte
que o crédito indicado se refere ao IRRF sobre verbas rescisórias pagas a um funcionário (Sr.
Dorival), por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho, pois efetuou também o depósito
judicial do tributo sobre as mesmas verbas. O Despacho Decisório emitido em 07/10/2009 não
reconheceu o crédito porquanto integralmente utilizado no código 0561. A recorrente apresentou
DCTF retificadora em 06/11/2009 (após o DD). Anexou-a em sua manifestação de
inconformidade, com outros documentos para comprovar seu direito. A DRJ entendeu que os
documentos não eram suficientes para comprovar seu direito creditório. Em seu Recurso
Voluntário, a interessada reitera as razões, e solicita a juntada de documentação.
Reproduzo a seguir informações pertinentes sobre os atos processuais.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Do Despacho Decisório (fl. 02)
Segue abaixo recorte do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Da Decisão da DRJ (Acórdão 02-64.177, fls. 620 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão recorrida que expõe muito bem os fatos até aquele
momento:
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 02, por
meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
08430.44897.131207.1.3.04-5274, transmitida em 13/12/2007, não foi homologada.
A não homologação foi motivada pela ausência de crédito utilizado na compensação
pretendida. Tal crédito se refere a recolhimento de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF código 0561 (IRRF sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado), no
valor de R$ 29.579,30, efetuado em 10/12/2007. Consta do despacho decisório, que o
DARF discriminado no PER/DCOMP foi localizado, mas o valor recolhido foi utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 29.579,30 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

A ciência do despacho se deu em 20/10/2009 (Tela de fl. 07).
Em 19/11/2009, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 13 a 26. Nela
constam, resumidamente, os seguintes argumentos:

Em 10/12/2007, a Manifestante efetuou o pagamento de um DARF no valor de
R$ 10.480.642,88, a título de IRRF, código da receita 0561, referente ao período de
apuração 30/11/2007, incidente sobre os rendimentos de diversos funcionários.

Dentro do valor acima mencionado, encontra-se o valor de R$ 29.286,44,
calculado sobre as verbas rescisórias pagas ao Sr. Dorival Ferreira da Silva, conforme
comprovam o Relatório de Composição do DARF e o Termo de Rescisão de Contrato
de Trabalho, que diz anexar.

Em 13/12/2007, a Manifestante efetuou depósito judicial do tributo incidente
sobre as mesmas verbas nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ex-
funcionário em que discutia a incidência do tributo sobre tais pagamentos.

Recolheu em duplicidade o tributo incidente sobre a mencionada rescisão de
contrato de trabalho.

Em homenagem ao princípio da verdade material deve a decisão ser reformada.

Apresentou DCTF retificadora comprovando a existência do crédito a ser
compensado.

Alem disso, a DCTF retificadora, apresentada depois de proferido o despacho
decisório, configura fato superveniente que enseja a revisão do despacho decisório, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pede a retificação do PER/DCOMP em virtude de erro consignado no código da
receita, que foi informado o código 0561-1, quando o correto seria o código 0561-6.

Cita jurisprudência das DRJ no caso de pagamentos em duplicidade

Informa que a ação judicial na qual foi realizado o depósito judicial foi julgada
procedente por meio de decisão transitada em julgado.

Argumenta que por meio da DCTF retificadora e dos documentos anexados
comprova-se a existência de crédito da Manifestante, o que não foi considerado pelo
Despacho Decisório, haja vista que não possuía em seu poder a DCTF retificadora.
Todavia, o preenchimento incorreto da declaração, ainda que por culpa da Manifestante,
não pode acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a não
homologação de compensação de crédito a que faz jus”. Cita e transcreve a ementa e
parte do voto de diversos acórdãos das DRJ e do Conselho de Contribuintes nos quais,
os Acórdãos proferidos, pugnam que a verdade material deve prevalecer sobre a formal.

Aduz que o despacho decisório merece reforma porque o procedimento adotado
pela Manifestante está claramente fundamentado no art. 16, §4°, "b", do Decreto
70.235/72. Afirma que a apresentação da DCTF retificadora após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou a compensação gera um fato superveniente, que pode ser
alegada em Manifestação de Inconformidade, por permissão do art. 16, §4°, b, do
Decreto 70.235/72. Sustenta, ainda, que negar a consideração da DCTF retificadora é
negar o direito à ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes, uma vez que é
facultado à Manifestante apresentar no recurso ora discutido as provas de seu direito.
Entende que deve-se, assim, proceder-se à análise da DCTF retificadora para, em
seguida, proceder à reforma do Despacho Decisório recorrido.

Diante do exposto, requer a Manifestante:
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

a) O recebimento e o processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
b) seja retificada, de ofício, o PER/DCOMP n.o 08430.44897.131207.1.3.04-5274,
para o fim de que nele passe a contar que o débito a ser pago por meio da
compensação corresponde ao código da receita 0561-6;
c) seja confirmado, por meio de consulta aos sistemas da RFB, que o DARF no
valor de R$ 29.286,44, refere-se, efetivamente, ao IRRF sobre as verbas rescisórias
pagas pela Manifestante ao SR. Dorival Ferreira da Silva;
d) seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade, para o fim
de reformar o despacho decisório, com a consequente homologação da
compensação requerida no PER/DCOMP n.o 08430.44897.131207.1.3.04-5274.
Protesta-se ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos.
Requer-se, por fim, que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas
pessoas dos procuradores da Manifestante, no endereço que indica.
A 3a Turma da DRJ/BHE JULGOU , por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para não homologar as compensações em
litígio, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que
estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
Do Recurso Voluntário (fls. 634 e ss.)
No recurso interposto, a recorrente reitera as razões, anexa novamente os
documentos requerendo “a juntada da documentação anexa e, ao final, que seja integralmente
provido o presente Recurso Voluntário, retificando de ofício a DCOMP n°
08430.44897.131207.1.3.04-5274 e reformando o v. acórdão recorrido n° 02-64.177, para o fim
de reconhecer o crédito tributário objeto da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
08430.44897.131207.1.3.04-5274”.
É o relatório.

Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como relatado, não há novos argumentos apresentados no Recurso interposto. A
recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse
modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF,
reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da decisão de piso, o qual analisou
minuciosamente as alegações apresentadas pela interessada:
Voto (Acórdão 02-64.177 - 3a Turma da DRJ/BHE)
Inicialmente, cabe esclarecer que o PER/DCOMP não pode ser retificado ou cancelado
mediante manifestação de inconformidade. Conforme arts. 76 e 82 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a retificação ou cancelamento da
Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento gerado a
partir do referido Programa. Mesmo que na forma apropriada, o cancelamento ou a
retificação não podem ser feitas após a ciência do despacho decisório de não–
homologação ou no caso de cancelamento após a intimação para comprovação da
compensação. Disciplinam os arts. 77 e 82 da mesma IN, que a Declaração de
Compensação somente poderá ser retificada ou cancelada pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa na data do envio do documento para
cancelar ou retificar. O teor desses dispositivos já constavam nos arts. 56 e 57 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Tendo em vista que a impugnante, dentre outros fundamentos, arrima suas razões,
também em entendimento emanado de ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF e de
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, recorrendo, pois, à
jurisprudência administrativa como fonte de direito tributário, cumpre considerar que o
art. 100, inc. II, do Código Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de direito
tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei
lhes atribuir eficácia normativa. Consoante entendimento da Coordenação do Sistema
de Tributação, expresso no Parecer Normativo CST no 390, de 1971, como inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal, tal efeito, elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram
proferidas.
Os acórdãos dos Conselhos de Contribuintes e das DRJ podem constituir precedentes na
uniformização da jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou subordinar os órgãos
judicantes singulares às decisões, ainda que reiteradas, que daqueles promanam.
A esse respeito, veja-se como a Administração Tributária complementa seu
entendimento, externado no item “4” do aludido Parecer:
“4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorre a decisão daquele colegiado.”
Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de acórdãos dos
Conselhos de Contribuintes e das DRJ, que são eficazes apenas em relação à matéria
circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram proferidos, mormente
porque, à míngua do inteiro teor do acórdão, não há sequer como o julgador aquilatar,
cabal e insofismavelmente, a natureza e limites da matéria versada, nem como aferir os
parâmetros de alcance e temporalidade da ementa paradigma. E ainda que a respeito de
determinado tema se tenha realmente formado consenso no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a autoridade julgadora de primeira instância não está vinculada a tal
entendimento, salvo quando tomarem a forma de súmula vinculante para toda a
administração, que não é caso dos autos.
Sob esse mesmo prisma, a respeito também do entendimento judicial citado, mister se
faz considerar que a decisão tem efeito apenas inter partes, de forma tal que é
imprescindível que a defendente faça prova de que seja parte da ação para que o
decidido no acórdão, se fosse o caso, lhe aprouvesse. Cumpre, pois, repisar que o art.
472 do Código de Processo Civil, dispõe que “a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.” Donde se conclui
que, não sendo parte no litígio objeto do acórdão, a interessada não pode usufruir os
efeitos de eventual entendimento da decisão ali versada, uma vez que os efeitos são
inter partes e não erga omnes.
Da mesma forma, ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado
consenso no Judiciário, a autoridade administrativa julgadora de primeira instância não
está vinculada a tal entendimento. Ocorre que são de observância obrigatória para a
Administração Federal somente as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal
Federal nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal (introduzido pela Emenda
Constitucional no 45, de 2006), mas não se conhece nenhuma que verse sobre o assunto
em discussão.
Assim, o decidido num determinado processo judicial, em princípio só vincula aos que
dele são parte. Como a manifestante não demonstra que é parte no processo em que foi
proferida a decisão nela invocada, esta será tomada apenas como reiteração do
argumento respectivo.
Quanto ao pedido de que intimações sejam encaminhadas ao endereço de advogado do
sujeito passivo, o artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, estipula que as
intimações devem ser encaminhadas ao domicílio eleito pelo sujeito passivo. Entende-se
que esse domicílio é o mesmo domicílio tributário do sujeito passivo, conforme consta
no seu cadastro na Receita Federal. Não existe nenhuma disposição que autoriza o envio
de correspondência ao domicílio do advogado do contribuinte, ainda que regularmente
constituído. Cumpre, pois, indeferir o pedido feito pelo mandatário da impugnante.
Ao final de sua exposição, a manifestante protesta provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito.
De acordo com o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Visto que a interessada não demonstra ter-se configurado nenhuma das hipóteses
autorizadoras da apresentação posterior de provas, qualquer pretensão nesse sentido
deve ser indeferida. Além disso, depois de apresentada a manifestação de
inconformidade, não voltou a se manifestar nos autos.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Com respeito à realização de prova pericial, não se admite a formulação de seu pedido
em termos genéricos. O artigo 16, inciso IV, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972,
estabelece que a impugnação deve mencionar as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. O manifestante,
porém, não satisfez nenhum desses requisitos.
Conseguintemente, cumpre indeferir o pedido de realização posterior de provas
documentais e periciais.
Quanto ao mérito, a compensação pretendida não foi homologada porque o alegado
pagamento indevido já havia sido usado pelo interessado para quitar débito de igual
valor. O uso do pagamento se fez em virtude de o interessado ter vinculado ao débito
originalmente declarado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) o documento de arrecadação (Darf) que corresponde ao alegado pagamento
indevido ou a maior.
Tentando remediar a situação, o interessado, logo após receber o despacho decisório,
apresentou em 06/11/2009 DCTF retificadora (fls. 43 a 47), em que reduz o débito do
IRRF código de receita 0561 originalmente declarado, de tal forma que a diferença a
menor entre o novo débito informado e o original é igual ao crédito alegado na
declaração de compensação em causa.
As declarações oportunamente apresentadas presumem-se verdadeiras em relação ao
declarante (art. 131 do CC e art. 368 do CPC). Como essa presunção não é absoluta,
admite-se que o signatário possa impugnar sua veracidade, alegando serem incorretas.
Entretanto, a presunção de veracidade obriga o declarante a provar o que alega e, na
falta de prova, prevalece o teor do documento original. Noutras palavras, a DCTF
original faz prova do valor do débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Para
contrariar sua própria palavra, dada como expressão da verdade, deve o impugnante
comprovar o erro da declaração que apresentou oportunamente.
É o que determina o art. 147, § 1o da Lei no 5.172, de 25/10/1966, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela
Confira-se adiante o artigo relevante da Instrução Normativa RFB no 903, de
30.12.2008, em vigor na época em que o interessado apresentou a DCTF retificadora
invocada.
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados
à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
A DCTF retificadora apresentada gera um fato superveniente, que pode, de fato, alterar
o Despacho Decisório inicialmente proferido. Contudo, os novos valores informados
devem estar respaldados com provas materiais que comprovem a sua veracidade.
Portanto, não se nega consideração à DCTF retificadora. O que se nega é que ela, por si
só, não é suficiente para fazer “nascer” um crédito para a Manifestante. Por isso, tanto a
ampla defesa quanto o contraditório, direitos fundamentais de todo cidadão, estão
plenamente garantidos à Contribuinte, cabendo-lhe tão-somente provar o direito
alegado, para que se possa fazer valer o princípio da verdade material.
Pois bem, para comprovar suas alegações, a interessada apresenta junto com a
manifestação de inconformidade os seguintes documentos: cópia de DARF, código
0561 no valor de R$ 10.480.642,88, recolhido em 10/12/2007; cópia do recibo e parte
da DCTF retificadora (fls. 43 a 47), em que reduz o débito do IRRF código de receita
0561 originalmente declarado; cópia do recibo e parte da DCTF retificadora (fls. 48 a
52), em que utiliza o crédito que diz possuir para compensação; cópia de comprovante
de TED para Depósito Judicial no valor de R$ 29.579,30 em 13/12/2007 (fl. 54); cópia
de um documento intitulado “Gestão de Recurso Humanos – Pagamento Recurso –
Inclusão/Acerto” em nome de Dorival Ferreira da Silva (53) e cópia da decisão Liminar
em Mandado de Segurança, cópia do Acórdão em que se discute a incidência do
imposto de renda sobre verbas indenizatória, em nome de Dorival Ferreira da Silva e
cópia de consulta processual (fls. 55 a 61) e planilha de fls. 62 a 617)
Em que pese o esforço da Manifestante, os documentos apresentados são insuficientes
para comprovar o direito creditório que se pleiteia. A listagem de composição do DARF
não contém título, não está assinada e o valor de R$ 30.597,60 em destaque, tarjado de
verde é diferente do valor que se quer demonstrar como recolhido indevidamente; da
mesma forma, o teor do documento de fl. 53, intitulado Gestão de Recurso Humanos –
Pagamento Recurso – Inclusão/Acerto, também, sem assinatura, rasurado à mão, não
autoriza inferir, tampouco, ser elemento suficiente, para demonstrar que houve um
recolhimento a maior ou indevido.
A decisão judicial transitada em julgado, onde, foi negado provimento à apelação da
União, da mesma forma, não comprova ter havido recolhimento em duplicidade, a
maior ou indevido, uma vez que foi julgada procedente, a favor do impetrante, a não
incidência do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias.
A impugnante não trouxe aos autos, porém, nenhuma prova de que o valor do IRRF
pago era realmente menor que o devido.
Em suma, o interessado devia ter comprovado que ocorreu realmente um pagamento
indevido. Para tanto, devia ter trazido aos autos elementos de sua escrituração, ou outros
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

documentos fiscais hábeis, que comprovem efetivamente o cálculo das parcelas de
composição do valor do IRRF. O que se constata é que a interessada: não detalhou a
composição do débito; não apresentou os documentos comprobatórios das operações
sobre as quais incidiu o imposto; não comprovou o devido registro dos fatos em sua
escrituração (livro Diário e Razão); ou, apresentou outros documentos fiscais, que
comprovem efetivamente o recolhimento indevido que alega. A apresentação de DCTF
retificadora após a intimação do despacho decisório não produz efeitos. Os novos
valores nela declarados somente podem ser acatados se acompanhados de provas hábeis
de sua veracidade.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869, de 1973
(CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão pela qual não há como
reconhecer a existência do alegado pagamento indevido.
Ressalte-se, por fim, que a interessada também não apresentou prova de ter assumido o
encargo financeiro relativo ao IRRF que se alega ter sido indevidamente recolhido ou de
estar expressamente autorizada, pelo contribuinte que sofreu a retenção, a receber a
respectiva restituição, tal qual exigido pelo art. 166 do CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Em face do exposto, voto por rejeitar a juntada posterior de provas, indeferir a
realização de perícia, indeferir o pedido de que intimações sejam encaminhadas ao
endereço de advogado do sujeito passivo e, quanto ao mérito, por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para não homologar a compensação em litígio neste
processo.
Observa-se que mesmo após a decisão de piso, que esclareceu a insuficiência dos
documentos apresentados, exigindo a apresentação dos registros dos fatos em sua escrituração
(livro Diário e Razão), de modo a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a
interessada entendeu por bem reapresentar praticamente os mesmos documentos, com alguns
esclarecimentos, considerando-os suficientes para comprovar o pagamento a maior.
Inclusive, a questão não é estranha a este Tribunal, o qual já julgou caso
semelhante em relação à própria recorrente. De maneira complementar, as mesmas razões de
decidir expostas na Decisão a seguir cabe ao caso em análise, porquanto a I. Relatora tratou de
forma completa e percuciente, enfrentando adequadamente as questões pertinentes, conforme
transcrevo abaixo:
Acórdão no 1003-001.298
Processo no 10980.903057/2008-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1003-001.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 24 de janeiro de 2020
Recorrente HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito
creditório informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE. Os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprová-lo, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a
restituição da retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já
que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson
Kazumi Nakayama.
[...]
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise da compensação declarada no
PER/DCOMP n° 37046.04903.120304.1.3.04-6240 (fls. 05-09), concernente ao débito
de R$ 506,55 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561)
da 2a semana de março/2004.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Todavia, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de
inexistência do direito creditório de R$ 419,64 nele informado e oriundo de pagamento
a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 29/01/2003 (R$ 392.677,12).
Tal decisão foi confirmada pela DRJ devido à ausência de provas no tocante à liquidez e
certeza do direito crédito pleiteado e, após, houve a apresentação de recurso voluntário
em que a Recorrente alegou que “ao contrário do que restou decidido, o simples erro
(material) na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode
prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos
fatos sobre os requisitos formais”.
A Recorrente argumentou, ainda, que informou na PER/DCOMP n°
37046.04903.120304.1.3.04-8240 que o crédito seria oriundo de pagamento em DARF
no valor de R$ 392.677,12, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do
trabalho”), vencimento 29/01/2003. Tal recolhimento, na realidade, representava parte
do IRRF-0561 do período de apuração da 4a Semana de 01/2003, o qual, originalmente,
era composto pelo referido DARF, entre outros pagamentos.
De acordo com a Recorrente, após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a
ser utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 390.503,98 alocando em
DCTF o respectivo pagamento (declaração retificadora juntada às fls. 28/31).
Esclareceu, outrossim, que o recálculo do IRRF se deve ao fato de que a Recorrente
acabou computando na base de cálculo do tributo valores que não eram devidos. Dentre
esses, incluem-se as verbas rescisórias relativas ao funcionário ADALBERTO JOSÉ
BARROSO.
Ocorre que, a Recorrente, em sua peça recursal, não logrou êxito em comprovar suas
alegações, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de apresentação de
prova material, nos seguintes termos:
(...) 9. Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época
validamente confessado na DCTF retificadora do 1° trimestre/2003 apresentada em
03/04/2008 (fl. 27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o
valor desse débito para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008, após
devidamente cientificada em 20/05/2008 (fl. 04) da não-homologação da
compensação declarada nos autos (fls. 05-09) e dentro do prazo para apresentação
de manifestação de inconformidade, entendo que haveria necessidade de
apresentação de comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$
449.048,28 de IRRF da 4a semana de janeiro/2003, com justificativa para a
divergência em relação ao valor confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos
qualquer elemento de prova nesse sentido. (Grifou-se)
Da análise dos autos, constata-se que, para provar o alegado, a Recorrente
apresentou cópia da rescisão do contrato de trabalho de ADALBERTO JOSÉ
BARROSO, com uma observação escrita a mão de que tal rescisão teria sido
cancelada e anexou planilha com a relação dos pagamentos que compunham IRRF
liquidado por meio do DARF de R$ 392.677,12 e, que supostamente, comprovaria
o imposto de renda relativo à rescisão cancelada está entre as rubricas pagas,
exatamente no valor do crédito original pleiteado pela Recorrente - R$ 419,64.
Porém, há se ressaltar que tal planilha trata-se, supostamente, de documento
interno da empresa não podendo ser caracterizado como hábil para comprovação
das alegações mencionadas. Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão
recorrida e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado. Inábil,
também, se demonstra a cópia de suposto cancelamento da rescisão contratual
citada e planilhas apresentadas pela Recorrente.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Concluo, que os documentos apresentados pela Recorrente não têm qualquer
referência aos registros contábeis da operação que ensejou a retenção do imposto
na fonte e respectivo recolhimento, conforme já dito.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós,
não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos
erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do
r. acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a
existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam
o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no
momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto. Ou seja, era impossível para a
autoridade administrativa, no momento do Despacho Decisório, identificar o crédito que
a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Assim, verifica-se que a
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época validamente
confessado na DCTF retificadora do 1o trimestre/2003 apresentada em 03/04/2008 (fl.
27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito
para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008.
Assim, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF
exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art.
9o, §2o, inciso III).
Destarte, estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se
pudesse retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária a apresentação de
comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$ 449.048,28 de IRRF da 4a
semana de janeiro/2003, com justificativa para a divergência em relação ao valor
confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato1 em questão, não
poderia configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o). Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos
casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada
no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar
a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é
uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou nosso)
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a
Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição
das informações prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com
base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos
em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos
documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador administrativo
pudesse verificar se o tributo efetivamente fora recolhido indevidamente.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos autos
pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em
discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso. Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório
que não se reconhece. (Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo
Mateus Ciccone)
Outrossim, especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da
retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a
restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa
SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta Cosit/RFB no
22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165
do CTN:
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
(destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 3.1. O
sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121, parágrafo
único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada
a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas
indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de
maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do
Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular
a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que
se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia
retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Assim a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito à pessoa física ou jurídica pode
deduzir esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa
ao mesmo tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
Ademais, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e
pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações
já apresentadas a RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou
jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada,
e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Todavia, in
casu, não houve a indispensável comprovação neste sentido.
Portanto, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante, por
analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe
os demais critérios normativos.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo
ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a comprovação pela
fonte pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como reformar o r.
acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que o
entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015). Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Considerações Finais
Ainda, na mesma vereda, cito outras decisões que tratam de casos semelhantes em
relação a mesma Recorrente (Acórdão 1003-001.193, Acórdão no 1003-001.301 e Acórdão no
1003-001.192).
A DCOMP no. 08430.44897.131207.1.3.04-5274 foi entregue em 13/12/2007
para quitar débito de IRRF desta mesma data (PA: 2a Sem. / Dezembro / 2007, com vencimento
em 13/12/07). A antecipação da tutela foi concedida em 04/12/2007 (Docs 28 e 29, e-fls. 55 e
ss.). O DARF indicado foi pago em 10/12/2007, e, possivelmente após tomar ciência da decisão
judicial, a contribuinte entregou três dias depois a DCOMP indicando o crédito.
A contribuinte juntou a Decisão que concedeu antecipação de tutela ao Sr. Dorival
Ferreira da Silva (e-fl. 55), o qual requereu que o valor do IRRF incidente sobre a verba Prêmio
Incentivo à Aposentadoria e sobre férias indenizadas fosse depositada em juízo. Há o documento
demonstrativo dos cálculos e do depósito (e-fls. 53/54). Observa-se que a recorrente entregou a
DCOMP na mesma data em que efetuou o “depósito” (TED).
No entanto, apesar do esforço, não demonstrou a certeza e liquidez necessária
acerca do recolhimento a maior do IRRF. A decisão de piso foi clara em exigir os assentos
contábeis. Destaco abaixo trecho do voto condutor, no qual demonstra a clareza e objetividade
no que toca à exigência dos documentos comprobatórios:
O que se constata é que a interessada: não detalhou a composição do débito; não
apresentou os documentos comprobatórios das operações sobre as quais incidiu o
imposto; não comprovou o devido registro dos fatos em sua escrituração (livro
Diário e Razão); ou, apresentou outros documentos fiscais, que comprovem
efetivamente o recolhimento indevido que alega. A apresentação de DCTF retificadora
após a intimação do despacho decisório não produz efeitos. Os novos valores nela
declarados somente podem ser acatados se acompanhados de provas hábeis de sua
veracidade.
(grifo nosso)
De fato, a única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito
R$ 29.579,30) estar incluso no DARF de R$ 10.480.642,88 seria através dos registros contábeis,
discriminando o lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno, de modo a
possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932332/2009-69

Para comprovar, a recorrente anexou o Termo de Rescisão do Contrato, mas não
dialogou com a Decisão recorrida no que tange à exigência dos lançamentos contábeis.
Desejável seria a indicação dos respectivos lançamentos para a exata identificação dos valores.
A meu ver, os documentos apresentados em sede recursal ainda são insuficientes.
A extensa lista com os nomes (e-fls. 62/618 e e-fls. 642/896) não provam nada. Inevitavelmente
deveria haver uma vinculação do valor do DARF apontado como crédito aos valores recolhidos
no código 0561 que se refere a folha de pagamento, para a exata apuração do valor pago a maior.
Em relação ao art. 166 do CTN, no que toca a suportar o ônus financeiro, a meu
ver, a interessada demonstrou com a cópia do TED (depósito judicial, e-fl. 54) que suportou o
ônus. Mas como saber se há o valor pago a maior em relação ao DARF? Há a necessidade de se
comprovar que o valor indicado como crédito está incluído no DARF.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital